Tribunal: TJMT
Processo: 1013210-86.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013210-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OLECINDO JOSE DA SILVA - CPF: 900.934.881-49 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013210-86.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Boa Vista Serviços S/A

Recorrido(s):

Olecindo José da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ARQUIVISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA NOS TERMOS DO ART. 43, § 2.º, DO CDC E DA SÚMULA N.º 359 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADO
IN RE IPSA. QUANTUM

INDENIZATÓRIO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegada ilegitimidade passiva da empresa Recorrente não possui condições de acolhimento, porquanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema (Resp. n.º 1.061.134 – RS), assentando o entendimento de que os órgãos mantenedores de cadastros restritivos de crédito possuem legitimidade passiva para responder as ações que buscam a reparação dos danos morais e mateiras decorrentes de inscrição, sem prévia notificação do nome de devedor em seus cadastros restritivos.

Não restando comprovado o atendimento, por parte da empresa Recorrida, do dever de notificação prévia, a hipótese em tela enseja reparação por dano extrapatrimonial, nos termos da Súmula n.º 359 do STJ, que assim dispõe:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

Reduz-se o valor do quantum indenizatório se fixado para dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
OLECINDO JOSE DA SILVA
em desfavor de
BOA VISTA SERVICOS S.A.
para
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no Id. 52591498 dos autos e para
CONDENAR
a

Reclamada

a

pagar ao Reclamante a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês do evento danoso.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55)”.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A alegada ilegitimidade passiva da empresa Recorrente não possui condições de acolhimento, porquanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema (Resp. n.º 1.061.134 – RS), assentando o entendimento de que os órgãos mantenedores de cadastros restritivos de crédito possuem legitimidade passiva para responder as ações que buscam a reparação dos danos morais e mateiras decorrentes de inscrição, sem prévia notificação do nome de devedor em seus cadastros restritivos.

Com isso, não acolho a preliminar.

- MÉRITO

Colendos Pares,

No caso em destaque, o autor pugna pela indenização por dano moral, em virtude de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, pelos valores de R$ 507,44, sendo o credor PGEMT/IPVA E LICENCIAMENTO e, o valor de R$ 2.822,02, credor BANCO DO BRASIL, não sendo notificado acerca destas inscrições.

Nas razões recursais a Recorrente alega ter demonstrado nos autos que a anotação feita, no exercício regular de sua atividade, originou-se de pendência financeira e que encaminhou comunicação a Recorrida, a respeito da anotação, comprovando, portanto, ausência de elementos que justifiquem o cancelamento da inscrição, motivo pelo qual pugnou pela reforma da sentença com a improcedência da demanda.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que a notificação referente ao valor de R$ 507,44 foi devidamente realizada por meio de mensagem via “sms” para o telefone 65-99659-2152, em 02/10/2020. Já em relação a notificação referente a anotação pelo valor de R$ 2.822.02, vejo que o requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, haja vista que não há provas do envio deste comunicado.

O cerne da questão consiste em analisar o (des)cumprimento por parte da empresa Recorrida das disposições contidas no § 2.º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor.

Não restando comprovado o atendimento, por parte da empresa Recorrida, do dever de notificação prévia, a hipótese em tela enseja reparação por dano extrapatrimonial, nos termos da Súmula n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que para casos semelhantes por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021